Tribunal: TJPA
Processo: 0810609-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810609-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE TAVARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E/OU QUE RETIRE CASO JÁ TENHA SIDO INSERIDO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) POR CADA NOVO DESCONTO EFETUADO, ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). REDUÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I.

Visando a hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII do CDC), mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de operação bancária a qual o consumidor alega que não realizou, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

II.
No presente caso, necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa e a sua redução, sendo fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicando-se a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira, em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

III.
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido apenas para redução da multa.

­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810609-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSÉ TAVARES LOBATO

ADVOGADO: ALBERTO EDUARDO CAVALCANTE FRAGOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
JOSÉ TAVARES LOBATO
.

A decisão agravada foi a que deferiu o pleito, no sentido de determinar que o agravante se abstenha de inscrever o nome do autor no serviço de proteção ao crédito e/ou que retire caso já tenha sido inserido, sob pena de aplicação de multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada novo desconto efetuado, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que quanto aos contratos firmados entre este banco e a parte autora, não há qualquer discussão a respeito de sua validade. Tais negócios foram regularmente firmados, tendo o banco réu cumprido com a obrigação de liberar o crédito em favor da parte autora.

Aduz que, a concessão da tutela de urgência nos termos determinado pelo juízo a quo coloca em risco a sua segurança jurídica ao direito, motivo pelo qual a decisão guerreada deve ser reformada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme ID 15363886.

Consta no ID 16086035 certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810609-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSÉ TAVARES LOBATO

ADVOGADO: ALBERTO EDUARDO CAVALCANTE FRAGOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que determinou que o agravante se abstenha de inscrever o nome do autor no serviço de proteção ao crédito e/ou que retire caso já tenha sido inserido, sob pena de aplicação de multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada novo desconto efetuado, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de compras realizadas em cartão de crédito pretensamente fraudulentas, não há o que se falar de ausência da probabilidade do direito alegado pela insuficiência do conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Assim, considera-se que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada operação.

Eis que, portanto, a medida deve prosperar até posterior elucidação do caso, a fim de que se leve ao juízo o convencimento da matéria. Desse modo, enquanto não realizada a dilação probatória, a decisão interlocutória merece perdurar em seus efeitos, eis que: 1) a instituição financeira não demonstrou cabalmente a licitude das operações questionadas; 2) a inversão do ônus probatório enseja o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pelo consumidor agravado; 3) a medida não conduz em qualquer perigo de dano à instituição bancária, vista que no possível reconhecimento da legalidade das operações questionadas, retornar-se-á cobrança através da inscrição do nome nos órgãos de proteção; 4) a medida afasta o perigo de dano do consumidor constituído na dilapidação de suas verbas alimentares por motivo que provisoriamente se denota questionável.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Ainda neste sentido, vejamos o seguinte dispositivo do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, visando a hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de operações bancárias o qual o consumidor alega não ter realizado, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor.

De outro lado, a decisão interlocutória merece modificação no que tange ao valor da multa, além do limite máximo de sua acumulação, dado que a estipulação de astreintes deverá observar balizes de razoabilidade e proporcionalidade no que diz respeito ao tempo para o cumprimento da decisão judicial e da vedação ao enriquecimento sem causa daquele favorecido por sua fixação.

Com relação ao patamar das astreintes, verifica-se que fora fixado pelo juízo singular da seguinte forma: multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada novo desconto efetuado, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por esse caminho, compreende-se pela desproporcionalidade das balizes fixadas da multa em piso, visto que essa deixou de observar a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O caso em apreço, conforme se verifica na Inicial, as compras que o autor ora agravado afirma serem ilegais correspondem ao valor de R$ 1.106,32 (mil e cento e seis reais e trinta e dois centavos), cujo pagamento comporta descontos mensais inicialmente de R$ 60,10 e depois de R$ 65,10.

Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 que prevê que: "
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
", arbitro as astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado indevidamente, até o patamar máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando que a redução da multa, no presente caso, atende ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para que as astreintes sejam reduzidas e fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$8.000,00 (oito mil reais), aplicando-se apenas a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira. No mais, para manter a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024